Tribunal: TJBA
Processo: 8062602-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:

EMBARGOS NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062602-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADA/AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

EMBARGANTE/AGRAVADO: JOSE MARCOS FERREIRA NEVES

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final.

III – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à incidência da norma vigente à época da formação do título executivo judicial, reconhecendo a aplicação do art. 21 do CPC/1973, que previa a compensação dos honorários em caso de sucumbência recíproca.

IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a lei processual vigente ao tempo da sentença (
tempus regit actum
) rege a distribuição dos ônus da sucumbência, sendo inaplicável, de forma retroativa, a vedação à compensação trazida pelo art. 85, §14, do CPC/2015.

V - Inexistentes os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos no
A
gravo de Instrumento
n.
º 8062602-36.2024.8.05.0000
,
em que figura como
Embargante

JOSE MARCOS FERREIRA NEVES

e como
Embargada
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA